Tribunal: TJSP
Processo: 0004892-16.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004892-16.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
TATIANE DE SOUZA CARLOS, é apelado SUPERMERCADO FAIXA AZUL LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004892-16.2017.8.26.0176 -Voto no 21.215 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 0004892-16.2017.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes 2a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Barbara Carola Hinderberger
Cardoso de Almeida
Apelante:
Tatiane de Souza Carlos
Apelado:
Supermercado Faixa Azul Ltda. Massa Falida
VOTO No 21.125
Habilitação de crédito trabalhista em falência.
A extinção processual por abandono de causa
pressupõe requerimento da parte contrária e
intimação pessoal do autor. Jurisprudência.
Caso em que, por sentença, o Juízo falimentar
a decretou sem preenchimento desses prévios
requisitos.
Recuso
de
apelação.
Reforma
da sentença. Apelação provida.
RELATÓRIO.
Tatiane de Souza Carlos requereu a habilitação de
seu crédito na falência de Supermercado Faixa Azul Ltda., conforme certidão
à fl. 4, expedida pela MM. Vara do Trabalho de Embu das Artes. O pedido
foi parcialmente aceito pelo administrador judicial (fls. 8/9), que opinou por
sua procedência em parte. A autora, então, reafirmou a petição inicial (fl. 14).
Também o administrador manteve sua posição (fls. 16/17). Os autos foram ao
M. P., que pediu “a intimação da requerente para que se manifeste acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004892-16.2017.8.26.0176 -Voto no 21.215 - C
3
dos esclarecimentos prestados pelo administrador judicial”, o que foi
determinado pelo Juízo (fl. 21). Decorrido in albis o prazo concedido para
que falasse, o Juízo da falência determinou sua intimação pessoal, pena de
extinção do processo por abandono (fl. 23). Expediu-se mandado e a autora
não foi localizada (fl. 27). O M.P. opinou pela extinção processual (fl. 29).
Foi o que fez o Juízo, pela sentença à fl. 30, de que apela a autora (razões de
fls. 32/37). O administrador não contra-arrazoou, embora intimado (certidões
de fls. 39 e 42).
Neste Tribunal os autos, opina a Procuradoria Geral
de Justiça pelo provimento (fls. 47/48).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Assiste razão à apelante em suas bem lançadas
razões recursais, assim como ao parecer ministerial em segunda instância, da
lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça designada, Dra. CECÍLIA
MARIA DENSER DE SÁ ASTONI.
Desta fala, copio:
“Destaco, de imediato, que, para a caracterização do abandono de causa,
circunstância ensejadora da extinção do processo com base no artigo 485, III,
do Código de Processo Civil, necessário seria que o autor deixasse de
promover os atos e diligências de sua incumbência, por prazo superior a trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004892-16.2017.8.26.0176 -Voto no 21.215 - C
4
dias e tivesse havido a sua intimação pessoal, diante da providência prevista no
§ 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Quanto à necessidade de intimação pessoal, ressalto que a apelante não foi
intimada devidamente por sua própria culpa, já que deixou de fornecer seu
endereço atualizado, frisa-se, seu dever processual.
Por outro lado, entende o Superior Tribunal de Justiça que é imprescindível o
requerimento do réu para que extinção se concretize.
Nesse sentido:
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ.
SÚMULA 240/STJ.
1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido
de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível
o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no
prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do
réu.
Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR,
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008.
2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.'
(STJ, AREsp no 1525007, Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de
11/10/2019)
Ante o exposto, aguarda-se que seja dado provimento à apelação interposta
por TATIANE DE SOUZA CARLOS e, em consequência, que a r. sentença
seja anulada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para
regular processamento.” (fls. 47/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004892-16.2017.8.26.0176 -Voto no 21.215 - C
5
Adotando per relationem tais fundamentos, reformo
a sentença agravada, cabendo ao Juízo a quo, na baixa dos autos, ordenar a
sequência do trâmite processual e, ao final da instrução que seja ainda
cabível, decidir o incidente como de direito.
Custas pela massa falida. Não é o caso de imposição
de condenação em honorários advocatícios.
O Juízo da falência estará atento a que o
administrador judicial, doravante, dê a devida atenção aos prazos processuais
que lhe incumbem, sob as penas da lei. Faz-se determinação nesse sentido.
Custas recursais pelos apelados. A distribuição dos
demais ônus sucumbenciais será objeto da nova sentença.
DISPOSITIVO.
Dou provimento, com determinação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na
hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004892-16.2017.8.26.0176 -Voto no 21.215 - C
6
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator